Tribunal: STF
Processo: AI 241981
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - É o artigo 544, § 1º, do C.P.C. que determina que,
entre as peças que devem constar do instrumento obrigatoriamente,
sob pena de não-conhecimento do agravo, está a relativa às contra-
razões do recurso extraordinário.  E a regra de que o juiz ao
aplicar a lei deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum não foi colocada na Lei de Introdução ao
Código Civil para que o juiz deixe de cumprir o que a Lei expressa e
inequivocamente determina.
Agravo a que se nega provimento.